Tribunal: TJBA
Processo: 8068909-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068909-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
EDUARDO PAOLIELLO NICOLAU

AGRAVADO: DANIEL LOMBA DA SILVA

Advogado(s)
:
FILIPE SOUSA DA SILVA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO NOVO COM VÍCIO REITERADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MONTADORA E CONCESSIONÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Stellantis Automóveis Brasil Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos, movida por consumidor em razão da retenção prolongada, desde 21/06/2025, de veículo novo (PEUGEOT E2008 GT Elétrico) em oficina autorizada. A decisão agravada deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de veículo reserva similar pela Montadora e pela Concessionária, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Montadora possui responsabilidade solidária pelo vício apresentado no veículo e pela obrigação de fornecer carro reserva; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência; (iii) determinar se a obrigação imposta e a multa diária fixada são proporcionais e adequadas à finalidade da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da Montadora é solidária com a Concessionária, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, uma vez que integram a cadeia de fornecimento e respondem objetivamente pelos vícios do produto ou falhas na prestação de serviço.

A alegação de que o vício é apenas de serviço e não de fabricação não afasta, neste momento processual, a solidariedade prevista no CDC, pois as panes elétricas súbitas e os guinchamentos reiterados sugerem vício de qualidade do próprio produto.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência: a probabilidade do direito decorre da demonstração documental de vício reiterado e da retenção do bem por mais de 30 dias, e o perigo de dano se configura pela privação contínua de um bem essencial ao consumidor.

A suposta conclusão do reparo não é suficiente para afastar o
periculum in mora
, pois a controvérsia sobre a efetividade da solução exige dilação probatória e não afasta o dano atual sofrido pelo consumidor.

A obrigação de fornecer veículo de mesma espécie e em condições similares é medida proporcional, pois visa garantir padrão equivalente de uso ao consumidor, que adquiriu bem de alto valor e está privado de seu usufruto.

A multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 30.000,00, é razoável e proporcional, considerando a finalidade coercitiva e a capacidade econômica da parte agravante, não havendo excesso que justifique sua modificação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7º, parágrafo único, 18 e 84; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8030761-23.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Albiani, j. 09.10.2024;
TJ-BA, AI nº 8024613-35.2020.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Pinheiro, j. 01.12.2020;
TJ-BA, AI nº 8057725-87.2023.8.05.0000, Rel. Des. Rolemberg Costa, j. 10.04.2024; TJ-BA, AI nº 8039616-56.2021.8.05.0000, Rel. Des. Aldenilson Santos, j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.